Tribunal: TJMT
Processo: 1013550-72.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013550-72.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Normatizações]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA – GOZO DE LICENÇA – PONTUAÇÃO MÁXIMA POR ASSIDUIDADE – INCOMPATIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno proposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT
em face da decisão de Id. 1632686, proferida pelo Relator originário,
Des. Luiz Carlos da Costa
, que, no Mandado de Segurança n.
1013550-72.2017.8.11.0000
, impetrado pela ora Agravante, indeferiu a liminar que visava a suspensão dos efeitos do subitem 5.1 dos anexos I, II e III da Instrução Normativa n. 14, de 17 de outubro de 2017, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer.

Afirma que todos os anos, antes do início do não letivo, os profissionais efetivos da educação básica do Estado de Mato Grosso participam de Processo de Atribuição de Classes e/ou Aulas, pelo qual são estabelecidos critérios para a referida atribuição e regime/jornada de trabalho desses profissionais, nos termos da Instrução Normativa n. 014/2017/GS/SEDUC/MT.

Afiança que os itens 5.1, 5.2 e 5.3 dos anexos I, II e III da referida Instrução Normativa, determina que para obtenção da pontuação no quesito “formação continuada”, o profissional deve participar de curso de formação contínua, em grupos de estudo, via pró-escolas, bem como em cursos de formação continuada, ofertados por instituições de ensino e em palestras, minicursos, seminários e conferências proferidos em eventos locais, regionais, estaduais ou nacionais na área da educação, com a respectiva apresentação de certificação,
para fins de percentual de 100% de assiduidade e pontuação máxima nesse quesito.

Assevera que o Requerido, com fundamento na Nota Técnica n. 007/2017, retirou pontos em relação à assiduidade no que refere-se ao quesito formação continuada – “pró-escolas formação na escola PEFE” dos profissionais que estiverem sob o gozo das licenças estabelecidas na Lei Complementar 050/98, consideradas de efetivo exercício para todos os fins da carreira, de forma que
o servidor está sendo penalizado pelo exercício de um direito amparado em lei.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma de decisão, para que seja “
suspendido os efeitos do item 5.1 dos Anexos I, II e III da Instrução Normativa n° 014/2017 e seja garantido aos profissionais da educação, ora representados, que estiveram ou estão sob o gozo de licenças consideradas de efetivo exercício, a pontuação por assiduidade no que diz respeito ao referido item (Curso de Formação Contínua, em grupo de estudo, via PEFE – Pró-escolas formação na escola
”.

Na decisão de Id. 1745059 o Des. Luiz Carlos da Costa retificou a parte Agravada para fazer constar o Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões do ente público no Id. 1866970.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 09 de agosto de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT
em face da decisão de Id. 1632686, proferida pelo Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, que, no Mandado de Segurança n.
1013550-72.2017.8.11.0000
, impetrado pela ora Agravante, indeferiu a liminar que visava a suspensão dos efeitos do subitem 5.1 dos anexos I, II e III da Instrução Normativa n. 14, de 17 de outubro de 2017, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Agravante reitera os argumentos já lançados nos autos quando da impetração, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou consignado na decisão recorrida que “
Nada obstante o gozo de licença considerada de efetivo exercício, não é possível “
considerar a presença de alguém em um curso de formação continuada quando o quesito elementar que se considera para a certificação é justamente a carga horária presencial e o servidor não estápresente
.” (informação técnica datada de 5 de dezembro de 2017, da Coordenadoria de Provimento da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, Id. 1463699, fls. 4)
.”

Deveras, conquanto o art. 69 da LC 50/98 determine que alguns afastamentos, dentre eles certos tipos de licenças, sejam
considerados como de efetivo exercício tal fato, a princípio, não parece indicar a possibilidade de atribuição de pontuação máxima por assiduidade em curso de formação continuada para quem não esteve nele presente.

Como se vê, a Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...) (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021